Tribunal: STF
Processo: ARE 1590967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Creditamento. Folha de salário. Leis 10.637/2002 e 10.833/200. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos princípios constitucionais da isonomia, capacidade contributiva, proteção à confiança e razoabilidade.

    III. Razões de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.